Tribunal: TJMT
Processo: 1003350-77.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003350-77.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALTERSON TONIAZZO - CPF: 891.462.551-68 (EMBARGANTE), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (interpostos nos autos do Recurso de Agravo Regimental interposto nos autos do Recurso de Apelação nº 1003350-77.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VALTERSON TONIAZZO,
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Regimental interposto

contra a decisão monocrática que negou provimento ao apelo do embargante, mantendo a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1003350-77.2017.8.11.0041), ajuizada contra o embargante, por PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, julgou procedente o pedido, consolidando em favor da autora a posse e propriedade do veículo.

O embargante reinsiste que o acórdão se omitiu quanto ao fato de que o Banco está cobrando indevidamente o valor de R$ 145.123,54 atualizado até 03/02/2017, incluindo, no cálculo, parcelas vencidas, vincendas, diferença de parcela paga, multa e juros, sem, contudo, juntar aos autos planilhas de cálculos que demonstram de maneira pormenorizada o valor das prestações mensais vencidas, dificultando a análise dos valores cobrados, e a defesa do requerido.

Alega, também, que, como os bens estão avaliados em R$ 245.762,00, e o valor do consorcio é de R$ 249.455,91, já houve o adimplemento substancial de 98,5192%.

Diz, ainda, que utiliza o veículo para realizar trabalhos, como transportes de mercadorias, sendo a busca e apreensão totalmente prejudicial para o seu sustento.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que a omissão seja sanada (cf. ID. 27680458).

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso (cf. ID. 29101470).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação do eg. STJ,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal, já que o acórdão combatido analisou as teses referentes ao alegado adimplemento substancial e apresentação da planilha de cálculos que demonstram o valor das prestações vencidas.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020